Tribunal: TJBA
Processo: 8036031-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036031-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RUDI HOFFMANN e outros (2)

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA

AGRAVADO: OESTE REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL TRZAN MOTTA, JOSE RENATO BORGES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA MEEIRA. PRESUNÇÃO DE BENEFÍCIO À ENTIDADE FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou alegação de ilegitimidade passiva de meeira em execução de título extrajudicial, fundada em instrumento de confissão de dívida firmado na constância de casamento sob regime de comunhão universal de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a meeira pode ser legitimamente incluída no polo passivo de execução fundada em dívida assumida apenas pelo cônjuge varão, quando não demonstrado que a obrigação foi contraída sem benefício à entidade familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra do art. 1.667 do CC estabelece que, no regime de comunhão universal, há comunicação de bens e dívidas do casal, salvo prova em sentido contrário.

4. Cabe à parte que alega a ilegitimidade passiva da meeira demonstrar que a obrigação assumida não reverteu em benefício do núcleo familiar.

5. Ausente nos autos prova concreta de que a dívida tenha sido contraída com finalidade exclusivamente pessoal, a presunção de comunicabilidade da obrigação deve prevalecer.

6. Arguições de excesso de execução, cláusula penal abusiva e violação ao princípio da menor onerosidade não podem ser apreciadas, por configurarem inovação recursal e implicarem supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8036031-91.2025.8.05.0000, em que são agravantes
RUDI HOFFMANN
,
RENITA MARIA HOFFMANN
e
SIDNEI GILBERTO HOFFMANN
e agravado,
OESTE REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.